Tribunal: TJDFT
Processo: 0729701-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0729701-76.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABRICIO MARQUES RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando detidamente o feito, verifica-se que a parte recorrente aufere renda bruta superior à sete mil reais, o que infirma a declaração de hipossuficiência prestada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada. Concedo prazo de 48 horas para recolhimento das custas e do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator